Tribunal: TJPA
Processo: 0828241-13.2025.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 7928 - Liberdade Provisória
Data de julgamento: 2026-01-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0828241-13.2025.8.14.0000

PACIENTE: FRANCISCO EDINALDO LIRA DE OLIVEIRA

IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DE VISEU-PA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. PRISÃO PREVENTIVA. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E DE JUSTA CAUSA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. PREDICADOS PESSOAIS IRRELEVANTES. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas corpus
impetrado contra decisão que decretou e manteve a prisão preventiva, em processo que apura a prática de homicídio qualificado tentado. A defesa sustenta ausência de fundamentação idônea do decreto constritivo, inexistência de justa causa para a prisão preventiva e presença de condições pessoais favoráveis, requerendo a revogação da custódia ou, subsidiariamente, a aplicação de medidas cautelares diversas. A d. Procuradoria de Justiça manifestou-se pela denegação da ordem.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) saber se o decreto de prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentado, à luz do art. 312 do CPP; (ii) saber se é cabível a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas, consideradas as circunstâncias do caso concreto.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A prisão preventiva foi devidamente fundamentada na garantia da ordem pública, com base na gravidade concreta da conduta e no modus operandi, evidenciado pela suposta prática reiterada de violência extrema em contexto de evento público, expondo a risco a integridade física das vítimas e de terceiros.
4. O decreto constritivo indicou elementos concretos dos autos, como depoimentos coerentes das vítimas e testemunhas, registros audiovisuais e laudos periciais que atestam lesões relevantes, demonstrando indícios suficientes de autoria e materialidade.
5. A necessidade da custódia cautelar mostra-se adequada e proporcional para prevenir a reiteração delitiva e resguardar a ordem pública, nos termos do art. 312 do CPP, não se verificando constrangimento ilegal.
6. As medidas cautelares diversas da prisão revelam-se insuficientes diante da periculosidade evidenciada e da gravidade concreta dos fatos, conforme art. 282, § 6º, do CPP.
7. As condições pessoais favoráveis, como primariedade, não têm o condão de afastar a prisão preventiva quando presentes os requisitos legais.
8. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite a manutenção da prisão preventiva em casos de tentativa de homicídio qualificado, quando demonstrado o periculum libertatis a partir das circunstâncias concretas do delito.

IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Ordem conhecida e denegada.

Dispositivos relevantes citados:
CP, art. 121, § 2º, II e IV; CP, art. 14, II; CPP, arts. 282, § 6º, e 312.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, RHC 198897/AL, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 22/10/2024; STJ, HC 867996/ES, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 15/10/2024; STJ, RHC 189886/PB, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 15/10/2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, conhecer e denegar a ordem de
habeas corpus
, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e seis dias do mês de janeiro do ano de 2026.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Pedro Sotero.

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido de liminar, para cassação do decreto constritivo, impetrado pelo ilustre advogado, Dr. Fabrício Bentes Carvalho, em favor do nacional FRANCISCO EDINALDO LIRA DE OLIVEIRA, apontando tecnicamente como autoridade coatora o MM. Juízo da Vara Única da Comarca de Viseu/PA.

O paciente está sob acusação da suposta prática do delito capitulado no art.

121, § 2º, II e IV c/c art. 14, II, do Código Penal (homicídio qualificado tentado), nos autos de origem nº 0801885-80.2025.8.14.0064.

Argumenta o impetrante pela ausência de fundamentação no decreto constritivo e ausência de justa causa para manutenção da prisão preventiva, invocando predicados pessoais do paciente que ensejariam a sua liberdade provisória.

Liminarmente pleiteia a cassação do decreto constritivo para que seja expedido alvará de soltura em favor do paciente e, subsidiariamente, a imposição de medidas cautelares alternativas, com a confirmação do pedido no mérito.

Juntou documentos (ID nº 32902274 e ss).

Indeferida a liminar (ID nº 32900259), o impetrado presta informações (ID nº 32903166) e a d. Procuradoria de Justiça emite parecer pela denegação da ordem (ID nº 32907369).

É o relatório necessário.

VOTO

Na presente demanda constitucional identificam-se a possibilidade jurídica do pedido, a legitimidade e o interesse de agir. Deve, portanto, ser conhecida.

Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, para cassação do decreto constritivo, impetrado pelo ilustre advogado, Dr. Fabrício Bentes Carvalho, em favor do nacional FRANCISCO EDINALDO LIRA DE OLIVEIRA, apontando tecnicamente como autoridade coatora o MM. Juízo da Vara Única da Comarca de Viseu/PA.

Noticiam os autos que o paciente teria, supostamente, direcionado golpes de terçado contra às vítimas Paulo Henrique Reis Silva e Sueli Correa do Nascimento, em uma festividade que ocorria na orla do município de Viseu/PA. A ação teria ocorrido após reclamações das vítimas, pois anteriormente o paciente teria chegado ao local embriagado em uma motocicleta e colidido com as mesas em que estavam as vítimas, quase atropelando-as.

A ação foi interrompida pela vítima Sueli, que arremessou balde com gelo em direção ao paciente. Laudo Pericial atesta a presença de lesões na
nuca, cabeça (região occipital e mastóide) e braço esquerdo da vítima Paulo Henrique e marcas de lesão realizada pela lateral da lâmina na vítima Sueli.

O ato coator foi fundamentado na garantia da ordem pública e na gravidade concreta da conduta.

Pois bem.

A necessidade de garantia da ordem pública fundamentada na gravidade concreta do delito e no perigo de reiteração da conduta criminosa, por si sós, são requisitos suficientes para fundamentar a decisão de constrição. Nesse sentido, a ordem da autoridade judiciária resta bem escrita e fundamentada, apoiada nas circunstâncias específicas do caso.

Presentes os requisitos autorizadores do artigo 312, do CPP.

O decreto constritivo ressaltou os indícios robustos de autoria e materialidade presentes nos elementos trazidos aos autos, frisando o depoimento prestado pelas vítimas e por várias testemunhas, coerentes entre si, bem como imagens audiovisuais que registraram as ações do paciente. Também destaca as extensas lesões causadas nas vítimas, conforme atestaram os Laudos Periciais juntados.

Há que se ressaltar a gravidade do delito imputado, que expôs a risco a integridade física e mental não só das vítimas, mas das muitas outras pessoas próximas a elas naquele momento. Não há dúvida,
data venia
, acerca da gravidade do
modus operandi
através do qual agiu o paciente, que impedido por duas vezes persistiu em sua conduta, movido por motivo fútil e desarrazoado. A conduta do acusado foi altamente desabonadora, situação que pesa em seu desfavor.

Data vênia
, não há outro meio de garantir o devido andamento da instrução criminal e da integridade física das vítimas se não por meio da constrição cautelar do acusado.

Ainda que a prisão seja medida odiosa, cabível apenas quando há premente necessidade,
in casu
se faz necessária, considerando a adequação, a proporcionalidade e a justa causa da medida.

Quanto a necessidade de manutenção da prisão cautelar em casos análogos, manifesta-se o c. STJ:

A prisão preventiva se justifica pela gravidade concreta do crime de tentativa de homicídio qualificado, praticado por motivo fútil, evidenciando o
periculum libertatis
e a necessidade de resguardar a ordem pública, evidenciado pela fuga do acusado após o crime. O recorrente desferiu golpes de faca contra a vítima, que só não faleceu por circunstâncias alheias à sua vontade. (RHC n. 198.897/AL, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 22/10/2024, DJe de 28/10/2024.)

A extrema violência empregada, em tese, pelo paciente, que resultou em sérias lesões à vítima, justifica a manutenção da prisão preventiva para evitar novos crimes e proteger a sociedade. (HC n. 867.996/ES, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 15/10/2024, DJe de 12/11/2024.)

Demonstrada a adequação da prisão preventiva, não há motivo para revogá-la.

Nesse contexto,
data venia
, inexiste motivo para se falar em substituição da medida cautelar ali exposta, pois em tudo se adequa ao disposto no artigo 282, §6º, do Código de Processo Penal.

Nesse sentido, em caso análogo:

A prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada na gravidade concreta dos delitos, que desborda o tipo penal, e no risco de reiteração delitiva (...) A aplicação de medidas cautelares diversas da prisão é inviável, tendo em vista a periculosidade do agente e o risco à ordem pública, não sendo suficientes para garantir o cumprimento da lei penal e a segurança da coletividade. (RHC n. 189.886/PB, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 15/10/2024, DJe de 21/10/2024.)

Por fim, não obstante a primariedade ostentada pelo paciente, “As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de
habeas corpus
, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva”.

À vista do exposto, conheço da ordem e a denego.

É o voto.

Belém, 27/01/2026